Tribunal: TJES
Processo: 5012131-75.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012131-75.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
RECORRIDO: HIGOR SIQUEIRA AZEVEDO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012131-75.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA

RECORRIDO: HIGOR SIQUEIRA AZEVEDO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por HIGOR SIQUEIRA AZEVEDO, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais e declarando a inexigibilidade da multa por quebra de cláusula de fidelização.

O Recorrido, HIGOR SIQUEIRA AZEVEDO, ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que contratou os serviços de internet da Recorrente, LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA, e que, em razão de mudança de endereço, solicitou a transferência do serviço para sua nova residência. Afirma que, embora a Recorrente tenha confirmado a disponibilidade do serviço no novo endereço, o técnico constatou a impossibilidade de instalação devido à capacidade limitada da "caixa" de conexão. Diante da impossibilidade de instalação, o Recorrido solicitou o cancelamento do serviço, sendo surpreendido com a cobrança de multa por quebra de fidelização no valor de R$ 450,00.

Em contestação, a Recorrente arguiu, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de produção de prova pericial complexa. No mérito, defendeu a legalidade da cobrança da multa, amparada no contrato de prestação de serviços e na legislação pertinente, bem como a inexistência de danos morais indenizáveis.

O juízo de origem, afastando a preliminar de incompetência, julgou parcialmente procedentes os pedidos do Recorrido, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e declarando a inexigibilidade da multa por quebra de fidelização.

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível e, no mérito, alegando a inexistência de falha na prestação dos serviços e a legalidade da cobrança da multa.

Pois bem.

A Recorrente suscita, em sede preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível sob o argumento de que a solução da lide demanda a produção de prova pericial complexa, o que seria incompatível com os princípios da simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar. A necessidade de produção de prova pericial deve ser analisada em cada caso concreto, verificando se a complexidade da matéria fática impede a sua adequada apreciação pelas vias ordinárias do Juizado Especial Cível.

No presente caso, entendo que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial. Os documentos apresentados pelas partes permitem aferir a ocorrência da falha na prestação dos serviços, a responsabilidade da Recorrente pela impossibilidade de transferência do serviço e a abusividade da cobrança da multa por quebra de fidelização.

Assim,
rejeito a preliminar de incompetência
do Juizado Especial Cível.

No mérito, analisando os autos verifico que restou incontroverso que o Recorrido solicitou a transferência do serviço de internet para seu novo endereço e que a Recorrente confirmou a disponibilidade do serviço na nova localidade. Contudo, no momento da instalação, o técnico da Recorrente constatou a impossibilidade de realizar o serviço devido à capacidade limitada da "caixa" de conexão.

Tal fato configura evidente falha na prestação dos serviços, uma vez que a Recorrente não cumpriu com a sua obrigação de fornecer o serviço contratado no novo endereço do Recorrido. A confirmação da disponibilidade do serviço, seguida da impossibilidade de instalação, demonstra a falta de planejamento e a ineficiência da Recorrente em atender às demandas de seus clientes.

Diante da falha na prestação dos serviços, a cobrança de multa por quebra de fidelização se mostra abusiva e indevida. O Recorrido não pode ser penalizado por uma rescisão contratual motivada pela impossibilidade de a Recorrente cumprir com a sua obrigação de fornecer o serviço contratado.

A cláusula de fidelização, embora seja considerada legal, não pode ser utilizada para onerar o consumidor em situações em que a rescisão contratual decorre de falha na prestação dos serviços por parte da fornecedora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
o(a) recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 85, §2º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)